Tribunal: TJMT
Processo: 0009052-07.2018.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009052-07.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO MARCOS DE OLIVEIRA CURVO - CPF: 062.017.001-88 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCAS CAMPOS SILVA (VÍTIMA), ODITE APARECIDA FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), LUCAS CAMPOS SILVA - CPF: 063.491.031-06 (VÍTIMA), GUSTAVO FELIPE MARQUES GOMES - CPF: 052.733.261-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0009052-07.2018.8.11.0002

RECORRENTE: JOAO MARCOS DE OLIVEIRA CURVO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO [ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO –AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA OCORRÊNCIA DELAS - SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, corroborados pela confissão do réu, cabível e recomendável é a pronúncia, para que seja ele submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da alegada ausência de
animus necandi
.

A exclusão das qualificadoras na pronúncia somente é possível quando manifestamente incabíveis ou improcedentes. Havendo lastro probatório suficiente, compete ao Tribunal do Júri apreciá-las.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0009052-07.2018.8.11.0002

RECORRENTE: JOAO MARCOS DE OLIVEIRA CURVO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado pela Defensoria Pública em favor de JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA CURVO, pronunciado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande para que seja julgado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP].

Almeja a desclassificação para lesão corporal, aduzindo que houve a desistência voluntária. Subsidiariamente, pede o afastamento das qualificadoras.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção
in totum
da pronúncia.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0009052-07.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“Consta do incluso caderno informativo que no dia 29 de março de 2017, por volta das 13h40min, no Residencial Júlio Domingos de Campos, Quadra 08, Comarca de Várzea Grande, os Denunciados JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA CURVO e GUSTAVO FELIPE MARQUES GOMES, em unidade de desígnios e identidade de propósitos, tentaram contra a vida da vítima Lucas Campos Silva, somente não consumando seus intentos homicidas por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta do incluso caderno informativo que o Réu João Marcos de Oliveira Curvo teve um desentendimento no Facebook com a vítima e, então, resolveu ceifar sua vida, tramando a empreitada criminosa com o corréu Gustavo Felipe.

Evola-se dos autos que Gustavo, o qual era amigo da vítima, entrou em contato com esta chamando-a para ir até sua casa. De lá Gustavo convidou Lucas para darem uma volta e o conduziu até um matagal, dizendo que tomariam banho numa represa.

Chegando ao local, a vítima avistou João Marcos e disse para Gustavo "Gustavo você sabe que eu tenho discutido com ele, e você me trazs ao seu encontro", tendo Gustavo respondido "fica tranquilo, ele (João Marcos) não vai lhe fazer nada". Neste momento a vítima recebeu uma mensagem no celular e, ao se virar para olhá-la, o Réu João Marcos sacou uma faca que trazia consigo e efetuou um golpe no pescoço da vítima, que, felizmente, conseguiu fugir, sendo perseguido por João Marcos que queria ainda lhe dar mais facadas, sendo que este, contudo. Não foi hábil em alcançar Lucas.

O exame de lesão corporal demonstra que a vítima sofreu um golpe na região cervical com cerca de 15cm, necessitando passar por procedimento cirúrgico, havendo, também, perigo de vida.

Vê-se, pois, que Gustavo Felipe concorreu para o crime atraindo a vítima para um lugar ermo onde o correu João Marcos a aguardava para ceifar sua vida.

De outro giro, não há dúvida de que os Réus agiram mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, já que Gustavo o acalmou, dizendo que nada aconteceria consigo e, num momento de distração de Lucas, João Marcos lhe golpeou no pescoço de surpresa”.

LUCAS CAMPOS SILVA, à época com 19 [dezenove] anos de idade, foi ouvido pela autoridade policial em
20/04/2017
:

“Que morei em Várzea Grande até os 15 anos, no bairro Jardim das Oliveiras, e hoje estou morando em Itupeva/SP. Não perdi vínculo com meus amigos diariamente falava com eles pelas redes sociais, entres os amigos esta GUSTAVO FELIPE e JOÃO MARCOS,
certo dia postei uma foto no Facebook, o JOÃO MARCOS fez um comentário maldoso, em seguida comentei também na foto dele, dando início a umas agressões verbais, tirei um print e mostrei para o GUSTAVO FELIPE, ele reagiu com risadas, isso tudo aconteceu online
. Os dois sabiam que eu viria passar uns dias na casa da minha irmã e dois dias antes de vir o GUSTAVO perguntou se eu viria mesmo e qual seria o dia.
Cheguei em Várzea Grande no dia 27/03, as 11:40h, não fiz contato com ninguém
, no dia seguinte, o GUSTAVO me viu no residencial ele me chamou para sair, mas não fui porque já tinha compromisso. Na data dos fatos, 29/03, o Gustavo enviou uma mensagem por volta do meio-dia, convidado para ir à casa dele, quando cheguei lá ele saiu e falou "vamos dar uma volta" perguntei ‘onde vamos?’, ele respondeu "na casa de um amigo meu"; saímos, no itinerário o Gustavo falou que tinha tentado falar comigo várias vezes, segundo ele iria sair com os amigos e iria me convidar, nisso ele saiu da rua entrou em um trilheiro num matagal, eu perguntei "Gustavo nós não vamos na casa de seu amigo" ele respondeu "vamos tomar um banho na represa bem ali"; ele seguiu eu fui atrás, chegando nas margens da represa vi o JOÃO MARCOS, fique meio sem entender e falei para o Gustavo "Gustavo você sabe que eu tenho discutido com ele, e você me traz ao seu encontro", ele respondeu "fica tranquilo, ele (João Marcos") não vai lhe fazer nada", nisso minha irmã enviou uma mensagem avisando que a água tinha chegado, virei e fiquei de costas para o JOÃO MARCOS, antes de falar para o Gustavo que eu iria embora, recebi o golpe de faca na região do pescoço, em princípio achei que fosse um soco, coloquei a mão sobre pescoço senti que estava molhado e vi que minha roupa ensanguentada, virei e vi JOÃO MARCOS de pé com um faca na mão me olhando, o Gustavo assistiu tudo sem falar nada, desesperado joguei meus dois aparelhos celular e sai correndo pedindo socorro, um dos moradores do residencial me socorreu e chamou o SAMU. Quando chegamos na lagoa o JOÃO não trocou nenhuma palavra comigo
notei que ele ficou assustado com desferiu o golpe de faca em mim, mas quando sai correndo ele correu atrás, acredito que era para dar outros golpes mas não me alcançou
. Antes da troca de farpas pela internet nós não tínhamos nenhuma rixa e nenhum desentendimento por conta de garotas, não faço uso de entorpecentes, mas ambos fazem uso de entorpecente (maconha)”.

MICHELLE HELLEN DE CAMPOS SILVA, irmã da vítima, relatou em
01/08/2017
:

“Que é irmã de LUCAS CAMPOS SILVA e há cerca de dois anos ele e sua mãe foram residir em Itupeva/SP; no mês de março deste ano, LUCAS foi dispensado do serviço e veio passear na casa da declarante, logo que chegou, ao rever o algoz (JOÃO MARCOS) em via pública, trocaram farpas e na ocasião JOÃO MARCOS disse para LUCAS: ‘tá aí o desacreditado’, por sua vez, respondeu: “eu vim a passeio, estou de boa, não quero confusão’; foram essas as informações que LUCAS passou para a declarante ao retornar da farmácia naquele dia, ocasião em que a declarante ficou sabendo da existência de rixa entre JOÃO MARCOS e LUCAS, porém até a presente data não sabe o real motivo e razão desta rixa. Na data dos fatos, por volta das 12h45, GUSTAVO FELIPE MARQUES GOMES, amigo de LUCAS, enviou mensagens pelo WhatsApp chamando o LUCAS para ir na sua residência, em seguida LUCAS saiu em direção à casa de GUSTAVO; meia hora depois, uma vizinha chegou gritando na frente da residência da declarante, avisando que LUCAS estava ferido; imediatamente foi para o local, já havia um aglomerado de pessoas, já tinham solicitado o SAMU, uma senhora que passava pelo local se prontificou a ajudar no socorro por ser enfermeira, ela permaneceu no local até a chegada do resgate, em seguida foi embora, sem se identificar; a primeira pessoa que socorreu o LUCAS reside na Rua B do bairro, mas a declarante não o conhece, sabe que é uma família evangélica; quando a declarante chegou no local, LUCAS falou que os autores do fatos seriam GUSTAVO e JOÃO MARCOS; devido ao desespero, não detalhou esta informação para os policiais; que GUSTAVO esteve no local e viu a situação do LUCAS, entregou um dos celulares do LUCAS, mas ficou com outro, que estava com as provas (texto com ameaças mencionado por JOÃO MARCOS)”.

Interrogado, GUSTAVO negou qualquer participação no crime e afirmou desconhecer a intenção de JOÃO MARCOS quando os três se encontraram, dizendo que
“LUCAS não esboçou nenhuma reação ao ver JOÃO MARCOS à beira da lagoa, eles não se cumprimentaram, ficou tranquilo, porém, em uma fração de segundos, LUCAS perguntou para JOÃO MARCOS: ‘você não vai cobrar aquela bronca’, JOÃO MARCOS não respondeu, permaneceu calado; ato contínuo, LUCAS vira e fica de costas para JOÃO MARCOS; nisso JOÃO MARCOS pega uma faca peixeira (Tramontina) e golpeia LUCAS por cerca de três vezes, na região do pescoço; LUCAS saiu correndo e JOÃO MARCOS correu atrás para efetuar outros golpes, porém não obteve êxito; que perguntado porque não interveio para evitar a briga, respondeu que se encontrava distante de LUCAS e JOÃO MARCOS cerca de cinco metros, os golpes foram realizados com rapidez e quando percebeu o fato, ficou sem reação; que pegou um celular que LUCAS deixou cair às margens da lagoa e devolveu para a irmã dele no local onde ele estava sendo socorrido; que conversou com a irmã de LUCAS e relatou o que havia acontecido, mas não pode afirmar se ela entendeu o relato, porque a mesma se encontrava em estado de choque; que nenhum dos três tinha ingerido bebida alcoólica e nem feito uso de entorpecente; que não teve a intenção de levar ou conduzir LUCAS para ser agredido por JOÃO MARCOS; se soubesse que iria acontecer o fato, não teria ido ao local aquele dia; que depois que LUCAS saiu do hospital, trocou mensagem e falaram sobre o ocorrido, mas ele não quis dar prosseguimento na conversa”.

JOÃO MARCOS foi interrogado quase um ano depois do fato, em
05/03/2018
:

“Que perguntado o que aconteceu entre o interrogando e LUCAS CAMPOS, respondeu que conhece GUSTAVO FELIPE há muito tempo e conheceu LUCAS nas vias públicas do bairro, quando estava soltando pipa, porém não tinha muito contato e intimidade com ele, LUCAS era mais chegado do GUSTAVO; que após um bom tempo morando no bairro Júlio Domingos de Campos, LUCAS se mudou para o Estado de São Paulo; que LUCAS era seu amigo no Facebook, mas o interrogando não trocava mensagens com ele; que postou uma fotografia em sua página no Facebook e LUCAS comentou na foto: ‘noiado, esse preto fedido, noiado, noiado e noiado’; assim que leu o comentário, o interrogando chamou LUCAS para conversar no Messenger e indagou sobre os comentários, perguntou: ‘por que você está fazendo esses comentários na minha fotografia, nunca fiz nada pra você pra ficar comentando esses comentários contra a minha pessoa’; LUCAS respondeu: ‘você é um pau no cu, cuzão, noiado e desgraçado, cala sua boca pra falar comigo seu merda, pra mim você não passa de um merda, quando eu foi aí na Cohab de volta quero encontrar você, aí quero ver se você é isso mesmo’; o interrogando respondeu LUCAS em seguida: ‘porque você está falando tudo isso, essas coisas, não tenho nada contra você’; LUCAS, respondeu: ‘cala boca filho de uma puta’; em seguida o interrogando bloqueou LUCAS no Facebook, apagou as mensagens e não se falaram mais; que o interrogando não sabia que LUCAS viria visitar a irmã, encontrou com LUCAS nas ruas do bairro empurrando uma bicicleta, sendo que o interrogando caminhava sentido contrário à direção de LUCAS, ele olhou para o interrogando e disse: ‘e aí cuzão, lembra de mim? Você não morreu ainda? Pensei que estava morto’; o interrogando passou por ele sem falar nada, mas se encontraram novamente em outra rua, próxima do posto Papito, desta vez foram caminhando no mesmo sentido, lado a lado, LUCAS passou a agredir verbalmente o interrogando, dizendo: ‘você é um comédia, não vale nada cuzão, não tem onde cair morto’; o interrogando perguntou a LUCAS ‘porque você está me provocando, querendo brigar comigo?’; LUCAS respondeu: ‘você vai pagar alguém para bater em mim? Você é um preto lazarento, você vai pra onde seu comédia, desgraçado’; o interrogando não discutiu com LUCAS e retornou para sua residência; que esses encontros ocorreram no mesmo dia em que ocorreu o fato; que permaneceu por vinte minutos em sua residência e se dirigiu para as margens da lagoa; quando chegou lá, GUSTAVO FELIPE mandou uma mensagem perguntando onde o interrogando se encontrava, respondeu que estava às margens da lagoa, GUSTAVO respondeu: ‘tô indo aí’, mas não falou que estava com mais alguém; QUE era costume de todos ali frequentar a lagoa tomar banho e pescar; dois meses antes do fato o interrogado tinha deixado escondido as margens da lagoa uma faca tipo peixeira, que usavam para limpar peixes; Que aí ver GUSTAVO aproximar junto com LUCAS o interrogado pegou a faca no esconderijo e colocou em sua cintura; Que GUSTAVO e LUCAS chegaram às margens da lagoa, aproximaram do interrogado que estava sentado em um sofá velho, nisso, o interrogado perguntou ao LUCAS: ‘lembra que você estava me xingando de todos nomes feios?’; LUCAS em principio ficou quieto, mas respondeu; você é um cuzão não tem coragem pra fazer nada, GUSTAVO interveio dizendo, larga mão de briga, ficam todos em paz, LUCAS respondeu esse guri é um cuzão não tem coragem de fazer nada, por que ele não é ‘cobra’ (cobra significa, pessoa que executa, faz, responde a agressão) , não faz nada comigo, seu desgraçado, demorou nós dois então, agora’, ato continuo o interrogado levantou do sofá, LUCAS reagiu vindo em sua direção, querendo lhe pegar pelo pescoço, nisso, o interrogado sacou a faca da cintura e efetuou um golpe em desfavor de LUCAS na região do pescoço, em seguida, LUCAS saiu correndo, o interrogado correu na mesma direção mas seguiu outro destino, foi até sua residência, tomou banho em seguida foi para a casa de uma tia, no bairro Água Vermelha. Que tudo aconteceu por contas das perseguições e provocações feitas por LUCAS; Que praticou o crime em sua defesa, por que LUCAS tem o porte físico maior que o interrogado, na época, se fosse lutar com ele iria ficar em desvantagem, hoje está arrependido por que nunca tinha passado por esta situação, fato que trouxe à sua família constrangimento, visto que todos são gente boa, honesta e religiosos”.

O exame de corpo de delito somente foi realizado em 27/03/2018, no IML de Itupeva/SP:

“
Histórico
: Informa o examinado que teria sido vítima de agressão com objeto perfurocortante em 29/03/2017 e que recebeu atendimento médico no Hospital de Várzea Grande/MT. Foi internado por quatro dias em decorrência dos ferimentos recebidos. Necessitou tratamento cirúrgico de urgência. Refere ter ficado cerca de oito meses afastado das atividades laborais (autônomo). Traz relatório médico que informa lesão da veia jugular direita e necessidade de drenagem de tórax direito.

Descrição
: Apresenta cicatriz de ferimento suturado na região cervical lado direito com certa de 15cm. Cicatriz de ferimento na região lateral do tórax compatível com drenagem de tórax. Sem sequelas no membro superior direito decorrente do ferimento.

Discussão e conclusão
: Concluo que a vítima sofreu lesões corporais de natureza grave pelo perigo de vida ocasionado pelas lesões internas, que necessitaram pronta intervenção cirúrgica”.

Recebida a denúncia em 31/07/2018, ambos os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação, assistidos pela Defensoria Pública.

Na instrução processual, LUCAS disse:

“V: Um conhecido, o GUSTAVO, me chamou pra gente ir pra um local distante e nesse local estava o JOÃO MARCOS; o GUSTAVO sabia que a gente teve uma leve discussão pela rede social; nisso eu falei pra ele porque ele tinha me levado lá, sabendo que a gente tinha uma treta, um atrito; nisso eu nem vi o momento que o JOÃO MARCOS tava com uma arma branca e me deu uma facada no pescoço.

MP: E depois, o que aconteceu?

V: Ele correu atrás de mim, só que eu consegui correr e pedir socorro; nisso me socorreram e ele correu pra outro canto, fugiu.

MP: Então ele não conseguiu desferir outras facadas por que você conseguiu fugir do local, é isso?

V: É, eu fugi do local. Deixei meu celular, meu chinelo, sumiu, não tive mais notícia”.

Sobre o atrito, disse que antes do fato encontrou JOÃO MARCOS na rua, “ele veio falando um monte pra mim, eu peitei ele; aí ele me ameaçou e eu não vi mais ele; depois o GUSTAVO me chamou pra ir lá e aconteceu esse fato”.

Esclareceu que
“todos se conheciam”
e não sabe a razão pela qual GUSTAVO o levou até o local.

“MP: Quando você chegou no local e viu o JOÃO MARCOS, teve uma nova discussão, um novo debate ou ele já veio te atacando?

V: Nem teve nada, eu só falei para o GUSTAVO: ‘você sabe que eu tenho treta com o moleque e cê me traz aqui, mano?’; ele falou: ‘cêis tem que parar de brigar’ ou alguma coisa assim, nisso eu nem vi; minha irmã me mandou mensagem, eu tava de cabeça baixa, ele já me atacou com a faca, não tive tempo de me defender.

MP: Qual foi a conduta do GUSTAVO?

V: Eu saí correndo, quando eu olhei para o GUSTAVO ele tava dando risada”.

Acerca da discussão pelo Facebook, esclareceu que
“não sabe se foi um comentário maldoso de sua parte ou da parte dele, mas já faz muito tempo”
.

Sobre as acusações racistas que JOÃO MARCOS disse ter sido vítima, LUCAS disse que
“não fez racismo nenhum”
e que, no atrito,
“pode ser que um tenha ameaçado o outro”
.

Esclareceu que GUSTAVO
“não tinha nada a ver com essa treta com JOÃO MARCOS”
e que não sabe qual a intenção dele ao levá-lo até o local do crime.

Perguntado novamente sobre a reação de GUSTAVO ao presenciar a facada desferida por JOÃO MARCOS, disse que
“teve a impressão que ele sorriu porque foi inacreditável para ele”
.

Acrescentou que, durante o período em que esteve hospitalizado,
“teve três paradas cardíacas e foi necessário fazer a reconstrução da veia”
.

Por fim, disse que
“as discussões de redes sociais deveriam ser resolvidas de outro jeito”
.

ANTÔNIO MARCOS DE MORAES, Policial Militar que atendeu a ocorrência, informou não se recordar dos fatos.

Interrogado, JOÃO MARCOS respondeu que LUCAS deu início às ofensas ao comentar uma foto sua no Facebook, xingando-o de “preto larazento, noiado” e que, por ser menor que a vítima à época,
“ele sabia que se eu fosse encarar ele no murro ele ia me bater, por isso ele ficava me ofendendo”
.

Reiterou que, no dia do fato, encontrou LUCAS mais cedo, quando ele, mais uma vez, o xingou, repetindo,
ipsis litteris
, as respostas que deu na fase inquisitiva.

Relatou que não sabia que LUCAS ia na lagoa com GUSTAVO e que a faca que utilizou era deixada lá para
“limpar peixe, porque nós pescava lá direto. Quando eu vi ele com o LUCAS eu fui e peguei a faca, porque eu pensei: ‘se esse cara tentar me bater, eu vou me proteger’; aí ele viu eu, eu perguntei porque ele tava me xingando, ele me chamou de ‘cuzão, pau no cu’; o GUSTAVO falou: ‘larga de briga’; aí ele disse: ‘esse cara aí é um porra nenhuma, é um merda, não tem coragem de fazer nada’; aí eu levantei, ele veio pra grudar no meu pescoço; aí não sei o que deu em mim, eu tirei a faca e dei uma facada, mas se eu quisesse, eu poderia ter dado um monte de facada nele, mas eu não quis, eu só dei uma facada pra ele não fazer mais nada comigo”
.

“J: Você não deu mais facadas por que você não quis?

R: Não dei mais nenhuma facada porque eu nunca fiz mal pra ninguém, não queria matar ninguém.

J: Mas você viu, ele falou em audiência que você não deu mais facadas por que ele correu.

R: Não, é verdade, mas eu corri pra ir embora, pra mim não ser preso, eu não corri atrás dele; na hora eu pensei: ‘a polícia vai pegar eu’, já pensei na minha mãe, no meu pai... eu fui embora.

J: Na hora que você deu a facada foi de surpresa ou ele estava de frente?

R: Ele tava de frente, ele veio pra cima de mim.

J: Ele viu que você estava com faca?

R: Não, ele não viu que eu tava com a faca; ele veio pra grudar ‘ni mim’, eu tirei a faca e bati nele, pegou no pescoço, eu nem sabia; se eu quisesse dar mais facada nele eu conseguia, porque eu podia bater rápido.

J: Qual a participação do GUSTAVO nesse fato aí?

R: O GUSTAVO não tem participação de nada, ele não sabia de nada, ele tava tentando resolver o B.O.

J: Mas ele sabia das brigas?

R: Não, eu não falei de nada, não, ele nem sabia. O GUSTAVO tá aí inocente, o LUCAS tá acusando ele do nada. Eu achei que ele tava indo sozinho pra lagoa. Ele é uma pessoa inocente, o LUCAS quer complicar a vida dele. O GUSTAVO ainda foi acompanhar pra ver como ele tava, pra ajudar; ele tava virado de costas, foi tão rápido que ele nem viu”.

GUSTAVO, por sua vez, disse que tanto LUCAS quanto JOÃO MARCOS eram seus amigos e, na época, todos fumavam maconha e tinham marcado de ir fumar maconha na lagoa. Somente teve conhecimento da desavença entre LUCAS e JOÃO MARCOS quando já estavam
“no caminho, eu falei pra ele largar mão de briga; quando os dois se encontraram lá eles começaram a discutir, eu falei pra não brigar, quando eu assustei eu vi que o JOÃO MARCOS desferiu a facada nele, mas eu não sabia de nada”
.

Acrescentou que havia combinado com JOÃO MARCOS para ir até o local fumar maconha, mas que o corréu não sabia que LUCAS iria com ele.

“J: Quando ele te falou da briga, você falou que JOÃO MARCOS ia estar lá na lagoa?

R: Sim, ele sabia, ele sabia.

J: Então o LUCAS foi pra lá sabendo que o JOÃO MARCOS tava lá?

R: Sabia. Na minha cabeça, como foi uma discussão de colega, acho que na cabeça de qualquer um não ia passar que ia acontecer de o JOÃO MARCOS dar uma facada nele.

J: E lá, no local, como foi a dinâmica?

R: A gente chegou, lá é do ARCANJO, uma lagoinha; tem um sofá que a gente deixou lá pra fumar maconha; nisso eu tava sentado no sofá e os dois tava um próximo do outro; eu tava colando um baseado; eu falo porque o LUCAS, nessa época, fumava, eu lembro de todos os fatos; quando eu assustei, o JOÃO MARCOS já tava desferindo a facada nele, eu fiquei sem reação, eu nunca vi ninguém sendo esfaqueado na minha vida.

J: Antes houve alguma agressão?

R: Não, eu ouvi eles discutindo, foi quando eu falei: ‘para de briga’.

J: Quando você falou era só discussão verbal?

R: Verbal.

J: Você viu se o LUCAS partiu pra cima do JOÃO MARCOS?

R: Eu tava de costas para os dois, meio que de lado, ‘bolando’, quando eu vi foi só sangue, fiquei branco, sem reação. Igual ele disse que o LUCAS voou no gogó dele aí ele sacou a faca, eu não vi nada disso; eu só vi quando ele tinha dado a facada, pra mim não tinha como fazer nada, um cara correndo e o outro com a faca na mão...

J: O LUCAS caiu?

R: Não, ele tomou a facada e saiu correndo.

J: O JOÃO MARCOS correu atrás dele?

R: Eu não sei, pra mim os dois correu para o mesmo lado, mas eu não sei se o JOÃO MARCOS correu pra matar ele, pra dar mais facadas, ou se correu por medo.

J: Ele correu com a faca na mão?

R: Pra mim ele estava com a faca na mão.

J: Você correu atrás deles?

R: Corri atrás para socorrer o LUCAS, quando eu cheguei já tinha umas pessoas lá, eu saí correndo, gritando. Quando ele saiu do matagal, ele caiu no asfalto e já tinha gente lá; foi aí que eu acho que o JOÃO MARCOS correu para outro lado, entendeu?

J: Você cruzou com o JOÃO MARCOS antes de encontrar com o LUCAS?

R: Não, não. Eu não tenho nada contra o LUCAS e não armei nada contra ele. Eu conheço a família dele toda, não tenho nada... igual eu falei pra ele...”.

Questionado pelo Promotor de Justiça, disse que não falou para JOÃO MARCOS que LUCAS iria para a lagoa com ele, mas que era comum pescarem por ali, razão pela qual acha que,
“quando JOÃO MARCOS viu o LUCAS chegando, ele pegou a faca”
.

Encerrada a primeira etapa da
persecutio criminis
, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a pronúncia de JOÃO MARCOS. GUSTAVO foi impronunciado, com fulcro no art. 414 do CPP.

Após detida análise do arcabouço probatório, que se limita às versões da vítima e do réu, além da de GUSTAVO, que não foi pronunciado, não que é possível concluir, indene de dúvidas, que JOÃO MARCOS desistiu voluntariamente da execução.

LUCAS disse que, após receber o primeiro golpe, saiu correndo do local com o recorrente em seu encalço, mas ele não conseguiu alcançá-lo, o que foi confirmado por GUSTAVO, que narrou que
“ambos correram na mesma direção”
.

Nesse ponto, o próprio JOÃO MARCOS relatou que saiu correndo do local, mas que não tinha a intenção de golpear novamente a vítima.

Além disso, o golpe de faca atingiu a veia jugular da vítima, que ficou hospitalizada por vários dias, necessitando de intervenção cirúrgica, implicando em risco de morte.

Assim, diante da existência de duas versões antagônicas se JOÃO MARCOS agiu com
animus necandi
ou não, a tese defensiva deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – “AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI” QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE PRESENTE – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JURI
– PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a desclassificação é medida excepcional e somente tem vez quando sua possibilidade reste viabilizada de modo nítido, o que não é o caso. Havendo dúvidas, incumbe à Corte Constitucional dirimir e decidir sobre as reais intenções do agente, ou seja, acerca da presença ou não de “animus necandi
”.
(TJMT – RSE, 80751/2012, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 09/01/2013, Data da publicação no DJE 21/01/2013 – grifei).

Para a pronúncia, basta que os fatos apurados revelem
indícios
da existência do
animus necandi
.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza
juízo de admissibilidade
da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, uma vez que o procedimento dos crimes dolosos contra a vida é
“escalonado”
ou
“gradativo”
, na dicção da doutrina especializada.

Assim, o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a antijuridicidade de sua conduta, posto que somente o Corpo do Júri, por expressa disposição constitucional, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia.

Nesse diapasão, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria. Ademais, no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados. [...]
(HC 314.454/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017 - destaquei).

Assim ocorre porque, nos termos do artigo 5º, XXXVIII,
“d”
, da Constituição da República de 1988, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida foi conferida ao Tribunal do Júri.

De igual modo, o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, expressamente limita a atuação do magistrado nesta primeira fase, no atinente ao juízo de admissibilidade da acusação.

Conforme bem salientado por PACELLI,
“não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Nesta primeira fase, alcunhada de
jus accusationis,
tem-se por objetivo a verificação da admissibilidade da peça acusatória, vale dizer: apenas se constata se estão presentes indícios robustos o suficiente a justificar a submissão do réu ao Juízo Popular.

Cito precedente desta Câmara:

“[...]
Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, inviabilizada a pretensão de desclassificação para lesões corporais
. [...] [RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016].

Assim, em sede de juízo provisório de admissibilidade da acusação, se mostra temerário o reconhecimento da desistência voluntária, que deve ser relegada ao exame pelo corpo de jurados.

No tocante ao pleito de exclusão das qualificadoras, a conclusão que se impõe é a mesma, uma vez que as versões diametralmente opostas dadas pela vítima, pelo recorrente e pelo corréu GUSTAVO não outorgam a certeza necessária para a exclusão delas nessa fase processual.

Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. [...] 5. "A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora" (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). 6. Agravo improvido.
[AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019].

[...] 3. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos (Precedentes). 4. Agravo regimental não provido.
[AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018].

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.
[AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018].

Desse modo, cabe aos jurados decidir acerca da existência ou não das qualificadoras acatadas na pronúncia.

Diante do exposto,
demonstrada a materialidade do delito e presentes os indícios suficientes da autoria, não havendo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, faz-se imperioso manter intacta a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do CPP, garantindo ao Tribunal do Júri a soberania e autonomia que lhe são ínsitas para dirimir as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA CURVO, mantendo incólume a pronúncia, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024